Tribunal: TJES
Processo: 5036638-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036638-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036638-03.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO OLIVEIRA
RECORRIDO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIA COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE E MAIS DE 10 ANOS DE CONTRATO. MIGRAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE PLANO DENTRO DA MESMA OPERADORA. CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. APROVEITAMENTO DE CARÊNCIAS. ILEGALIDADE DO REAJUSTE. ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.656/98. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA. TEMA 610 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de demanda proposta por Maria do Carmo Oliveira contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico com o objetivo de obter a declaração de ilegalidade de reajuste por faixa etária, a restituição de valores pagos a maior e a compensação por danos morais. Alega a parte autora que mantém vínculo contratual com a ré desde 1998 e que, em 2002, apenas realizou uma migração de plano, com aproveitamento de carências. Sustenta que, ao completar 60 anos em 2012, já possuía mais de 10 anos de contrato, o que lhe garantiria a isenção do reajuste por faixa etária, nos termos da Lei nº 9.656/98 e do acordo firmado pela ré em sede de Ação Civil Pública. Contudo, a ré aplicou o reajuste, onerando indevidamente sua mensalidade. Por fim, busca a parte demandante a readequação da sua mensalidade, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação da ré em danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a alteração do plano de saúde da autora, em 2002, configurou um novo e autônomo contrato ou uma mera adaptação/continuidade do vínculo iniciado em 1998, para fins de aplicação da regra de isenção de reajuste por faixa etária; (ii) estabelecer se incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a maior; e (iii) determinar se a cobrança do reajuste configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. De início, as preliminares arguidas em contrarrazões merecem ser afastadas. A causa não demanda perícia técnica complexa, sendo suficiente ao deslinde da controvérsia a análise dos documentos contratuais e normativos. Sobre a imprestabilidade probatória do parecer da ANS apresentado no recurso, constata-se que este se trata de prova nova, adquirida apenas em 12/03/2025, de modo que sua juntada é admitida por se tratar de elemento que auxilia na interpretação do direito aplicável, não alterando o quadro fático já delineado.

5.
Acolhe-se, por outro lado, a prejudicial de mérito de prescrição parcial. A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em contratos de plano de saúde, decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, IV do Código Civil. Este entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 610. Tendo a ação sido ajuizada em 28/10/2024, encontra-se fulminada pela prescrição a pretensão de reaver as parcelas pagas anteriormente a 28/10/2021.

6.
No mérito, a controvérsia principal reside em saber se a alteração contratual de 2002 zerou a contagem de tempo de contrato da autora. As provas dos autos, notadamente o documento de "Liberação de Carências Especiais" (Id. 13773381, pág. 5) e a realização de uma cirurgia complexa logo após a migração, demonstram, de forma inequívoca, que houve o aproveitamento de carências e a continuidade do vínculo. A formalidade do "cancelamento" de um contrato para "adesão" a outro, no mesmo dia e dentro da mesma operadora, configura, na realidade, uma adaptação contratual, nos termos do art. 35, §3º da Lei nº 9.656/98 (
[...]
§ 3
o
A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original.
)

7.
Ademais, o parecer da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (Id. 13773511), órgão regulador do setor, é claro ao orientar que "
[...] a contagem do prazo de 10 anos deverá considerar cumulativamente os períodos de dois ou mais planos ou seguros, quando sucessivos e ininterruptos, numa mesma operadora [...]
".

8.
Dessa forma, considerando o início do vínculo em 1998, a autora já contava com aproximadamente 14 anos de contrato quando completou 60 anos de idade em janeiro de 2012, de modo que preencheu os requisitos cumulativos (idade igual ou superior a 60 anos e mais de 10 anos de contrato) para a isenção prevista no art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98. O reajuste por faixa etária aplicado pela ré foi, portanto, ilegal.

9
. Por fim, quanto ao dano moral, embora a cobrança tenha sido indevida, ela decorreu de uma interpretação contratual equivocada por parte da operadora, não se vislumbrando má-fé deliberada ou conduta que tenha exposto a autora a constrangimento excepcional ou ofensa a seus direitos de personalidade. Trata-se de dissabor inerente à vida em sociedade e à complexidade das relações contratuais, não sendo passível de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a)
DECLARAR
a nulidade do reajuste por faixa etária aplicado à mensalidade do plano de saúde da autora em razão de ter completado 60 anos e possuir mais de 10 anos de contrato; b)
DETERMINAR
que a ré proceda à revisão da mensalidade do plano de saúde da autora, excluindo o percentual de reajuste por faixa etária aplicado desde fevereiro de 2012, emitindo os futuros boletos com o valor correto, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença; c)
CONDENAR
a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, observada a prescrição trienal (parcelas vencidas a partir de 28/10/2021) e as que se venceram no curso do processo, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d)
JULGAR
improcedentes os pedidos de danos morais.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)